Tribunal: TJBA
Processo: 8006426-19.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006426-19.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: REGINALDO SANTOS SA

Advogado(s)
:
RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO, DIEGO ROCHA DE MORAES

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM ÁREA DE OCUPAÇÃO CONSOLIDADA. NEGATIVA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de concessionária de serviço público de abastecimento de água, fundada na negativa de fornecimento do serviço em imóvel situado em área de ocupação habitacional consolidada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a recusa da concessionária em fornecer água potável a imóvel localizado em área de ocupação irregular, sob o argumento de ausência de regularidade dominial ou de entraves administrativos; e (ii) saber se a negativa indevida de fornecimento de serviço público essencial configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

O abastecimento de água potável constitui serviço público essencial e direito fundamental, decorrente da dignidade da pessoa humana, não podendo ser condicionado à regularidade formal da posse ou à superação de entraves burocráticos imputáveis a terceiros.

A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, inexistindo demonstração de inviabilidade técnica para a prestação do serviço.

Caracterizada a falha na prestação do serviço, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

A negativa indevida de fornecimento de água ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e enseja dano moral indenizável, sendo adequada a fixação do quantum em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos parâmetros adotados pelo Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o fornecimento de água potável no imóvel do apelante, bem como condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento: “1. O fornecimento de água potável, por se tratar de serviço público essencial e direito fundamental, não pode ser negado ao consumidor em razão da irregularidade da posse do imóvel ou de entraves administrativos alheios à sua responsabilidade. 2. A negativa indevida de prestação de serviço essencial configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, II; Lei nº 11.445/2007, art. 2º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.629.505/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.12.2016; TJBA, Apelação nº 8035951-32.2022.8.05.0001, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, j. 22.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8006426-19.2024.8.05.0103, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, tendo como Apelante REGINALDO SANTOS SÁ e como Apelada a EMBASA – EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA